Tribunal: TJSP
Processo: 0041503-64.2024.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Paridade Salarial
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível – Município de Cesário Lange – Artigo 119 da Lei Orgânica do Município – Previsão de incidência da sexta-parte sobre os vencimentos integrais – Alegada ofensa a dispositivo da Constituição Estadual, por usurpação de atribuição do Chefe do Poder Executivo (artigo 24, §2o, "1") – Matéria objeto de anterior pronunciamento pelo Plenário do STF

Ementa:
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível – Município de Cesário Lange – Artigo 119 da Lei Orgânica do Município – Previsão de incidência da sexta-parte sobre os vencimentos integrais – Alegada ofensa a dispositivo da Constituição Estadual, por usurpação de atribuição do Chefe do Poder Executivo (artigo 24, §2o, "1") – Matéria objeto de anterior pronunciamento pelo Plenário do STF – RE 590.829 (Tema de repercussão geral no 223) – Inadmissibilidade, nos termos do parágrafo único do art. 949 do CPC – Orientação fixada de observância obrigatória para as hipóteses equivalentes – Incidente não conhecido.